Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-97.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido anulatório do débito fiscal. IPTU. A sentença julgou a ação procedente e deve ser mantida diante do vício de ilegalidade na majoração da base de cálculo tributária. Valor do metro quadrado arbitrado por Comissão de Avaliação Permanente do município réu. O princípio da legalidade assinala ser vedado exigir ou

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido anulatório do débito fiscal. IPTU. A sentença julgou a ação procedente e deve ser mantida diante do vício de ilegalidade na majoração da base de cálculo tributária. Valor do metro quadrado arbitrado por Comissão de Avaliação Permanente do município réu. O princípio da legalidade assinala ser vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Logo, não há como ser mantido o lançamento nos moldes realizados pela municipalidade recorrente, pois a majoração em concreto da base de cálculo do IPTU, por implicar em aumento de tributo, está adstrita à existência de lei. A sistemática adotada pelo fisco municipal, por conseguinte, não tem o condão de substituir legal e juridicamente a ausência de modificação da Planta Genérica de Valores. Logo, não há como ser mantido o lançamento nos moldes realizados pelo município recorrente. Não é possível, portanto, qualquer cobrança enquanto o imóvel não estiver inserido na Planta Genérica de Valores. Diante do insucesso recursal cumpre, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majorar a verba honorária advocatícia de 08 (oito) para 09% (nove por cento) do valor da causa atualizado desde o ajuizamento, observado, contudo, o limite de R$30.000 (trinta mil reais) ,tendo em vista o fato da causa apresentar valor elevado, a saber, R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais). Nega-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000533565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000676-
97.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITATIBA,
são
apelados
MAVS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA ME, MARIZA GONÇALVEZ IASI, SILVIO IASI JUNIOR,
SÉRGIO IASI, RITA SUELLEN DA SILVA SANTOS, LUÍS FELIPE CHEQUER DE
AZEVEDO CANTO, MARIA FERNANDA NADER, MOISES PANCIA, CARLOS
RENATO MEINERT, LAERCIO PEREIRA, NEXT PARTICIPAÇÕES LTDA.,
PAOLA PINTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE SAFAR DE OLIVEIRA,
ADRIANA GUTIERRES, RONALDO NERIS BATISTA, IVANIA REGINA IASI
BRANDÃO,
ROSANA
SUN
e
AMANARY
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, negaram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara. Acórdão com a 3a juíza,
Dr. Beatriz Braga.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BEATRIZ BRAGA, vencedor, RICARDO CHIMENTI, vencido, WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31867
Comarca:
Itatiba
Apelante:
Município de Itatiba (réu)
Apelado:
Mavs
Empreendimentos
Imobiliários
(executado)
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
cumulada com pedido anulatório do débito fiscal. IPTU. A
sentença julgou a ação procedente e deve ser mantida diante do
vício de ilegalidade na majoração da base de cálculo tributária.
Valor do metro quadrado arbitrado por Comissão de Avaliação
Permanente do município réu. O princípio da legalidade
assinala ser vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça. Logo, não há como ser mantido o lançamento nos
moldes realizados pela municipalidade recorrente, pois a
majoração em concreto da base de cálculo do IPTU, por
implicar em aumento de tributo, está adstrita à existência de lei.
A sistemática adotada pelo fisco municipal, por conseguinte,
não tem o condão de substituir legal e juridicamente a ausência
de modificação da Planta Genérica de Valores. Logo, não há
como ser mantido o lançamento nos moldes realizados pelo
município recorrente. Não é possível, portanto, qualquer
cobrança enquanto o imóvel não estiver inserido na Planta
Genérica de Valores. Diante do insucesso recursal cumpre, nos
termos do artigo 85, §11 do CPC, majorar a verba honorária
advocatícia de 08 (oito) para 09% (nove por cento) do valor da
causa atualizado desde o ajuizamento, observado, contudo, o
limite de R$30.000 (trinta mil reais) ,tendo em vista o fato da
causa apresentar valor elevado, a saber, R$ 1.080.000,00 (um
milhão e oitenta mil reais). Nega-se provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 1158/1172, proferida nos autos da ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de
repetição de indébito ajuizada por Mavs Empreendimentos
Imobiliarios Ltda. Me. e outros em face da municipalidade de Itatiba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Referida sentença julgou a ação procedente e afastou
as cobranças de IPTU do exercício de 2015 relativos aos imóveis
descritos nos autos, consistentes em lotes do Empreendimento
denominado “Fazenda Dona Carolina”.
O juízo declarou, a esse propósito, a inexistência de
relação jurídica entre as partes e condenou o município réu à
restituição dos valores indevidamente pagos pelos autores.
Em razão da sucumbência a Fazenda Pública foi
condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 8% sobre o valor da condenação.
Insatisfeito com o resultado do julgado apela o
município de Itatiba, pugnando por sua integral reforma.
Em suas razões recursais defende a legalidade e
juridicidade de seu atuar fiscal, nos planos adjetivo e material e
assinala o interesse público de toda coletividade de munícipes
consubstanciado na saúde financeira do erário municipal. Cita,
outrossim, aspectos de índole atuarial e relativos à realidade do
mercado imobiliário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo recebeu resposta. Em suas contrarrazões a
parte autora defende a ratificação do julgado e rebate os
fundamentos lançados no apelo adversário.
O bem fundamentado voto do ilustre relator sorteado,
Dr. Ricardo Chimentti, embora aponte a incorreção da sistemática
fiscal adotada na hipótese, dá provimento parcial ao apelo da
municipalidade para autorizar a cobrança do tributo com base no
valor declarado nos instrumentos públicos e particulares de compra
e venda dos respectivos lotes do empreendimento.
Esta relatoria apresentou divergência, nos termos que
serão adiante delineados, e fora acompanhada pela maioria do
colegiado, de modo que passou a ser a relatora (designada) do
julgado.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido. No mérito, contudo, não comporta provimento.
Com efeito, a exação retratada nos autos violou direitos
e garantias do contribuinte, além de atentar contra o próprio sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributário e seu conjunto de regras e, desse modo, não pode ser
aproveitada.
De acordo com o artigo 12 da Planta Genérica de
Valores do Município de Itatiba, depois de inserção de um imóvel no
conceito de urbano caberá à Comissão Permanente de Avaliação
da Prefeitura fixar o valor do respectivo metro quadrado do terreno.
No caso concreto, para efeito de lançamento do
imposto, a LCM 3.243/1999 (fls. 642/764) do Município de Itatiba,
dispõe em seus artigos 205 e 198, respectivamente, que:
Art. 205- O valor venal dos terrenos, para efeito de lançamento, é o resultante
da aplicação:
I- Dos valores unitários constantes das "Planta Genérica de Valores", a que se
refere o artigo 184;
II- De qualquer dos incisos do artigo 198 e seu parágrafo único, se superior ao
decorrente do inciso anterior.
Art. 198- O valor venal do imóvel será determinado em função dos seguintes
elementos, tomados em conjunto ou separadamente:
I- Declaração dos contribuintes;
II- Da face de quadra da situação do imóvel;
III- Dos preços correntes das transações ocorridas no mercado imobiliário, nas
áreas respectivas;
IV- Dos equipamentos urbanos existentes na área considerada;
V- Da localização, forma, dimensão e outras características físicas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições dos imóveis, nos núcleos considerados;
VI- Do valor unitário de metro quadrado de terreno, fixado na área respectiva,
para efeito de desapropriação;
VII- Das locações e arrendamentos correntes;
VIII- Da publicidade imobiliária;
IX- Outros dados ou elementos informativos tecnicamente reconhecidos,
inclusive se julgado de interesse os obtidos mediante a aplicação do disposto
no Código Tributário Nacional, quanto à obrigatoriedade de informações à
Fazenda Pública.
Conclui-se, portanto, que a sistemática em referência
não trata de simples atualização monetária do valor antes
estabelecido para fins de base de cálculo, mas sim de fixação em
concreto do valor venal.
O procedimento adotado pela municipalidade é ,
inclusive, insuficiente do ponto de vista formal, pois não cumpre o
preceituado nos artigos 148 e 149, II, do CTN, os quais
estabelecem a possibilidade do arbitramento (adotado por
exceção), desde que respeitados os princípios do contraditório e da
ampla defesa. A elaboração de laudo sem que se conceda a
oportunidade de contraditório fere a lógica do artigo 148 do CTN.
Assim sendo, método e critério adotados pelo fisco
municipal não têm o condão de substituir legal e juridicamente a
ausência de modificação da Planta Genérica de Valores, pois, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 150, I, da CF, é atentatório ao princípio da legalidade
“exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 97, inciso
IV, também preceitua competir apenas à lei estabelecer “a fixação
de alíquota do tributo e de sua base de cálculo”.
Não subsiste, portanto, a tese fazendária de que houve
apenas adequação dos valores lançados, haja vista que a inclusão
da área no perímetro urbano demandaria alteração da Planta
Genérica de Valores.
Logo, não há como ser mantido o lançamento, nos
moldes realizados pelo município recorrente, pois a majoração da
base de cálculo do IPTU, por implicar em aumento de tributo, está
adstrita à existência de lei.
Outrossim,
cumpre
à
municipalidade
promover
alteração legislativa e retificar a situação de descompasso com o
regramento tributário, a fim de vincular a atualização da Planta
Genérica de Valores à existência de lei, a fim de se conformar ao
princípio da estrita legalidade tributária.
São
inválidos,
por
conseguinte, os lançamentos
realizados pela municipalidade de Itatiba no que tange aos
exercícios fiscais questionados, por não observarem, como já
mencionado, o princípio da legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, os lançamentos retratados nos autos não
podem ser aproveitados. Não é possível, portanto, qualquer
cobrança enquanto o imóvel não estiver inserido na Planta
Genérica de Valores.
Vide, nesta senda, a jurisprudência desta Corte acerca
da controvérsia: apelação Cível 1020552-88.2018.8.26.0114;
Relator Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito
Público;
apelação
/
remessa
necessária
1011558-76.2015.8.26.0114; Relator Fortes Muniz; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público.
Os autores, por conseguinte, tem direito à repetição das
somas comprovadamente pagas, a serem apuradas em liquidação
de sentença.
Quanto à atualização monetária do indébito, diante do
que foi decidido pelo C. STF no julgamento dos embargos de
declaração no RE 870.947 (Tema 810), a Fazenda Pública deverá
observar o mesmo índice que impõe aos devedores dos seus
impostos, bem como considerar a Súmula 162 do STJ para o termo
inicial de incidência.
No tocante aos juros moratórios, estes somente são
devidos após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferidos na fase de conhecimento do processo. Observo que o
STF, ao julgar a ADI 4.357, reconheceu a inconstitucionalidade de
sua vinculação aos índices da caderneta de poupança em matéria
tributária. Assim, em razão do mesmo princípio da isonomia
observado quando da fixação da atualização monetária, os juros
devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública
impõe enquanto credora, que, em regra, é de 1% ao mês (§ 1o do
art. 161 do CTN), salvo se houver lei local em sentido diverso.
Quanto ao aspecto temporal, os juros de mora incidem
desde o trânsito em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ) até
a efetiva satisfação do crédito. Não correrão juros moratórios desde
a expedição do precatório ou RPV até o decurso do prazo legal
para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do STF). Por
outro lado, oportunamente há que se observar que “Incidem os
juros da mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e da requisição ou do precatório” (Tese firmada no
Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE 579.431, sessão de
19/04/2017).
Diante do insucesso recursal cumpre, nos termos do
artigo 85, §11 do CPC, majorar a verba honorária advocatícia de 08
(oito) para 09% (nove por cento) do valor da causa atualizado desde
o ajuizamento, observado, contudo, o limite de R$30.000 (trinta mil
reais) ,tendo em vista o fato da causa apresentar valor elevado, a
saber, R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O teto em referência a um só tempo considera a
condição pública do ente sucumbente, sem desabastar o atuar
advocatício, atividade essencial à Administração da Justiça.
Outrossim, leva em conta a complexidade e a dimensão
econômica da lide, bem como o trabalho despendido pelos patronos
dos autores na defesa dos interesses de seus constituintes e na
condução e administração de processo volumoso, com muitos
documentos.
Prestigia-se, nesta senda, os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores consideram-se prequestionadas as questões deduzidas
e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BEATRIZ BRAGA
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16636
Ano 2020
Apelação Cível no 1000676-97.2019.8.26.0281
Comarca: Itatiba
Apelante: Prefeitura Municipal de Itatiba
Apelados: Mavs Empreendimentos Imobiliarios Ltda Me, Mariza
Gonçalvez Iasi, Silvio Iasi Junior, Sérgio Iasi, Rita Suellen da Silva Santos,
Luís Felipe Chequer de Azevedo Canto, Maria Fernanda Nader, Moises
Pancia, Carlos Renato Meinert, Laercio Pereira, Next Participações Ltda.,
Paola Pinto Nogueira de Oliveira, Alexandre Safar de Oliveira, Adriana
Gutierres, Ronaldo Neris Batista, IVANIA REGINA IASI BRANDÃO,
Rosana Sun e Amanary Empreendimentos e Participações S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Itatiba contra a r. sentença de p. 1.158/1.172 que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária c.c repetição de indébito promovida por
Mavs Empreendimentos Imobiliarios Ltda Me e outros, julgou procedente o
pedido para (i) reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade das cobranças do
IPTU no exercício de 2015, relativo aos imóveis indicados na petição inicial (lotes
do empreendimento Fazenda Dona Carolina); (ii) declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes quanto ao IPTU dos imóveis indicados nos autos,
situados no empreendimento “Fazenda Dona Carolina”, enquanto não houver a
inserção dos valores venais dos bens na Planta Genérica de Valores; (iii) condenar o
réu à restituição dos valores indevidamente pagos pelos autores a título de IPTU do
exercício de 2015 e seguintes; (iv) declarar o direito à compensação dos autores. Pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, condenou a Fazenda ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da condenação.
Alega o Município apelante, em preliminar, que a declaração
incidental de inconstitucionalidade da cobrança, por não indicar quais dispositivos
seriam inconstitucionais, carece de motivação adequada, devendo ser anulada nesta
parte. Meritoriamente, sustenta, em síntese, que (i) há recentes precedentes, inclusive
com relação ao loteamento em questão, reconhecendo a constitucionalidade,
legalidade e regularidade do procedimento de apuração e lançamentos tributários
aqui impugnados; (ii) os julgados corroboram a linha de argumentação defendida no
sentido de que os lançamentos tributários aqui questionados seguiram
rigorosamente o estabelecido na legislação tributária de regência, não havendo que
se falar em ofensa ao princípio da legalidade restrita; (iii) o parecer da Comissão de
Avaliação do Município é vinculado e meramente declaratório, regularmente
proferido no processo administrativo no 7336/2014, que apenas e tão somente
identifica o valor da base de cálculo do IPTU e, ao contrário do alegado, não cria ou
estabelece a base de cálculo do imposto, mas apenas declara situação fática descrita
em lei, identificando o valor venal a ser aplicado; (iv) é o Código Tributário
Municipal (LM 3.243/1999), com supedâneo no art. 156 da CF/88 e arts. 32 e 33 do
CTN, quem cria/estabelece a base de cálculo do IPTU para lotes urbanos não
edificados (terrenos); (v) conforme se extrai do art. 205 do CTM, o valor venal do
terreno (base de cálculo) será identificada pela planta genérica de valores (inciso I)
ou pelos critérios definidos no art. 198 do CTM (inciso II); (vi) a Planta Genérica de
Valores, instituída pela LM 3.505/2001, além de regular situações preexistentes,
prevê que imóveis por ela não abarcados, terão valores identificados por Comissão
própria, segundo critérios e parâmetros fixados em Lei (inciso II do art. 205 c.c. art.
198, do CTM e art. 12 da LM n. 3.505/2001; (vii) conforme previsto no art. 12 da
Lei 3505/2001, cabe à Comissão Permanente de Avaliação, regularmente instituída
pela Portaria no 6.011/2013, identificar o valor venal de imóveis futuros; (viii)
exemplificando casos em que o agente público (ou uma comissão) cumpre a lei, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria tributária, é o lançamento do ITBI com base no contrato de compra e venda
entre particulares pelo valor de mercado, o qual não precisa ser convertido em lei
para se tornar válido/exigível, e que, igualmente ocorre com o recolhimento do ISS
relativo a serviço prestado, já que a nota fiscal contendo o preço do serviço ou a
própria guia de lançamento não precisam ser convertidos em lei para que o
lançamento seja válido/exigível; (ix) em matéria administrativa, citam-se o auto de
infração e imposição de multa; o contrato celebrado em processo licitatório; e alvará
de reforma expedido por autoridade competente; (x) a atuação da Comissão
Permanente de Avaliação está totalmente vinculada à Lei, que é quem cria e fixa a
base de cálculo, e nela se encontram todos os elementos para aferição do valor venal
do IPTU; (xi) a determinação do valor venal será sempre aplicável a imóveis que
surgirem após 2001, sobre os quais incidirão valor unitários naturalmente superiores
em razão da valorização imobiliária e da própria macroeconomia; (xii) dentre os
critérios legais de identificação dos valores venais, considerados em conjunto ou
separadamente, foi utilizado um único critério, que também é o mais balizado pela
doutrina especializada, qual seja, o valor de mercado do imóvel (compra e venda);
(xiii) após a identificação da base de cálculo do IPTU, não houve nenhuma
majoração dos valores, mas apenas correção monetária pelo IPCA (IBGE), ou seja,
não se pode confundir majoração da base de cálculo com identificação de base de
cálculo de imóvel novo (primeira identificação de base de cálculo valor venal de
imóvel recém-instituído), já que situações jurídicas distintas; (xiv) a base de cálculo
do tributo está expressamente prevista nos artigos 205 e 198 do CTM (LC
3.243/1999), assim como todos os meios e modos de sua identificação; (xv) os
julgados mencionados na r. sentença retratam situações diferentes, mostrando-se
incompatíveis/inadequados, inclusive a repercussão geral aludida, pois aqui não se
trata de instituição, alteração ou majoração da base de cálculo do IPTU, e nem de
adoção de Decreto; (xvi) ante a legalidade dos lançamentos tributário de IPTU, a
repetição do indébito ou compensação se mostra descabida; (xvii) ainda que
declarada a ilegalidade da cobrança do IPTU, em atenção aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, justiça fiscal, e outros, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurado o pagamento do IPTU por um valor mínimo; (xviii) na repetição de
indébito, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da
sentença. Nestes termos, requer seja provido o recurso para anular a r. sentença por
ausência de fundamentação, ou reformar a r. sentença, julgando improcedente a
ação. Subsidiariamente, requer seja arbitrado o valor de base de cálculo do IPTU
mínimo, de modo a preservar o erário e a isonomia com os demais contribuintes (p.
1.203/1.268).
Em suas contrarrazões, os apelados alegam, em suma, que (i) os
precedentes citados pela municipalidade foram reformados em grau recursal e/ou
não transitaram em julgado; (ii) a jurisprudência é favorável à sua tese, no sentido de
que há necessidade de previsão na PGV para a cobrança do IPTU; (iii) a fixação dos
valores venais por ato administrativo interno é inconstitucional e ilegal, pois
deveriam ter sido estabelecidos por lei; (iv) não há fundamentação técnica ou
jurídica a justificar os valores fixados pela municipalidade (p. 1.277/1.291).
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso voluntário, no mérito, pelo meu voto vencido
comportava provimento em parte, razão pela qual ficava prejudicada a preliminar
arguida pelo Município.
O artigo 33 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de
cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, o qual pode ou não se calculado com
base em uma planta genérica de valores.
Conforme nos ensina Hugo de Brito Machado (in “Comentários
ao Código Tributário Nacional”, vol. I, ano 2003, artigo 33, p. 379), as plantas de
valores são “documentos nos quais são estabelecidos certos critérios técnicos
para a determinação do valor do imóvel, com base nos quais se estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um valor para o metro quadrado e se determina o valor do imóvel tendo-se
em vista sua área e sua classificação na tabela ou planta de valores”.
Valéria Furlan, em sua obra IPTU (2a edição, Editora Malheiros,
pág. 192), destaca o seguinte ensinamento de Geraldo Ataliba:
“a planta de valores imobiliários, como instrumento infralegal -
balizador do lançamento -, tem o mesmo cunho deste. Não é ato
constitutivo. Não inova a ordem jurídica. Não altera a lei. Não muda
o Direito existente. “Por ser uma condição, pressuposto, ou mesmo
parte do ato declaratório do lançamento, é ato que simplesmente
declara os valores imobiliários existentes”.
No caso, após evolução interpretativa, constata-se que,
consoante os documentos que instruem a inicial, os imóveis urbanos em comento
existem, ainda que não estejam inseridos na PGV de 2001, por se tratar de bens
localizados em loteamento que lhes é posterior (2014), e podem sofrer a incidência
do IPTU, desde que respeitados os elementos do referido tributo e que haja
regulares lançamentos.
O Decreto no 6.565/20141 é posterior ao Decreto de aprovação
do loteamento em exame (http://www.itatiba.sp.gov.br/Decretos-2011/decreto-
no-6015-dispoe-sobre-a-aprovacao-do-projeto-de-parcelamento-do-solo-na-
modalidade-de-loteamento-denominado-fazenda-dona-carolina-localizado-no-bairro-
do-barreiro-neste-municipio.html).
Assim, restou incontroverso nos autos que os lotes imobiliários
estão localizados no município de Itatiba em loteamento urbano regularmente
aprovado e registrado (art. 32, § 2o, do CTN), de modo que presentes os aspectos
material, espacial, temporal e subjetivo do IPTU regularmente instituído por lei
municipal muito antes dos fatos geradores em análise, tudo a afastar eventuais
alegações de inobservância dos princípios da anterioridade e da irretroatividade.
A base de cálculo do imposto em questão, ademais, está
1
http://www.itatiba.sp.gov.br/Decretos-2014/decreto-no-6565-dispoe-sobre-o-recebimento-das-
obras-de-infraestrutura-do-loteamento-denominado-fazenda-dona-carolina-localizado-no-bairro-do-
barreiro-neste-municipio-na-forma-e-condicoes-que-especifica.html

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genericamente prevista na Lei Municipal n. 3.243/1999 (art. 205, p. 263), na lei que
aprovou a Planta Genérica de Valores (art. 2o, p. 48) e no art. 33 do Código
Tributário Nacional. É o valor venal do imóvel, assim entendido com o valor do
bem para uma venda a vista em condições normais do mercado.
Não se trata, vale dizer, na hipótese dos autos, de majoração
monetária do valor antes fixado para fins de base de cálculo, mas sim de fixação em
concreto do valor venal.
Resta, no entanto, a discussão sobre a “base calculada” (base de
cálculo em concreto), ou seja, qual a expressão monetária do imóvel por ocasião dos
lançamentos.
De acordo com o art. 12 da Planta Genérica de Valores do
Município de Itatiba, nos casos de inserção de um imóvel no conceito de urbano
após a sua publicação, caberá à Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura
fixar o valor do metro quadrado do terreno para estes imóveis (p. 626).
No caso concreto, para efeito de lançamento do imposto, a
LCM 3.243/1999 (p. 642/764) do Município de Itatiba, dispõe em seus artigos 205
e 198, respectivamente, que:
Art. 205- O valor venal dos terrenos, para efeito de lançamento, é o
resultante da aplicação:
I- Dos valores unitários constantes das "Planta Genérica de
Valores", a que se refere o artigo 184;
II- De qualquer dos incisos do artigo 198 e seu parágrafo único, se
superior ao decorrente do inciso anterior.
Art. 198- O valor venal do imóvel será determinado em função dos
seguintes elementos, tomados em conjunto ou separadamente:
I- Declaração dos contribuintes;
II- Da face de quadra da situação do imóvel;
III- Dos preços correntes das transações ocorridas no mercado
imobiliário, nas áreas respectivas;
IV- Dos equipamentos urbanos existentes na área considerada;
V- Da localização, forma, dimensão e outras características físicas ou
condições dos imóveis, nos núcleos considerados;
VI- Do valor unitário de metro quadrado de terreno, fixado na área
respectiva, para efeito de desapropriação;
VII- Das locações e arrendamentos correntes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIII- Da publicidade imobiliária;
IX- Outros dados ou elementos informativos tecnicamente
reconhecidos, inclusive se julgado de interesse os obtidos mediante a
aplicação do disposto no Código Tributário Nacional, quanto à
obrigatoriedade de informações à Fazenda Pública.
Ou seja, não se trata de simples atualização monetária do valor
antes fixado para fins de base de cálculo, mas sim de fixação em concreto do valor
venal.
O artigo 201 da LCM n. 3.243/1999/2001 (CTM, p. 207/329),
estabelece que “Todos os imóveis não construídos, inclusive os que gozem de
imunidade ou isenção, situados na zona urbana ou assim considerada,
devem ser inscritos pelo sujeito passivo, na repartição competente”, no prazo
de trinta dias (§ 2o). O artigo 202, por sua vez, dispõe que “Deverão ser
comunicadas à Prefeitura, dentro de trinta (30) dias contados da data do ato:
I- Pelo adquirente: o registro de títulos de aquisição de imóveis não
construídos; II- Pelos promitentes-compradores ou cessionários: a
celebração de compromisso de venda e compra ou a sua cessão. Parágrafo
único - Tratando de venda de lotes em loteamentos, a obrigação prevista
neste artigo estende-se ao loteador, ao cedente, ao adquirente e ao corretor
do compromisso de cessão ou de venda e compra”. Não consta dos autos que
as partes autoras, quando da aquisição dos lotes no referido loteamento, tenham
prestado a informação. Assim, o Fisco tinha à sua disposição o arbitramento, por
meio da avaliação passível de contraditório prevista na forma do art. 148 do CTN.
Observe-se que já então havia um imóvel classificado como lote.
Conforme se extrai das notas de atualização da obra Direito
Tributário Brasileiro, Aliomar Baleeiro, Editora Gen/Forense, 12o edição, p. 1.219,
“Sendo feito o lançamento de ofício ou a sua revisão nas hipóteses elencadas
no art. 149 citado, poderá o Fisco servir-se da técnica do arbitramento,
obedecidos os pressupostos e requisitos do art. 148, quais sejam: ... Avaliação
contraditória, administrativa ou judicial de preços, bens, serviços ou atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos, em processo regular (devido processo legal)”.
Não se desconhece que o procedimento adotado pela
Municipalidade é insuficiente do ponto de vista formal para que se entenda como
plenamente cumprido o disposto nos art. 148 e 149, II, do CTN, os quais
estabelecem a possibilidade do arbitramento (adotado por exceção), desde que
respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A elaboração de laudo
sem que se desse oportunidade de contraditório feriu a lógica do artigo 148 do
CTN.
Diante de todo o exposto e, considerando que o lançamento
pode ser anulado no todo ou em parte, parece que o mais razoável para o caso
concreto é a adoção dos valores declarados nos instrumentos de compra e venda
colacionados aos autos (p. 59, 175, 241, 324, 339, 393, 425, 529, 583, 827, 863 e
901), atualizados monetariamente pelo IPCA-E, sem prejuízo de eventual
arbitramento que seja tempestivo e respeite o contraditório, a ampla defesa e os
demais requisitos do artigo 148 do CTN. Isto porque, dentro da lógica do Acórdão
e do próprio IPTU, a base calculada do tributo deveria ser o valor do imóvel para
uma venda a vista em condições normais do mercado (equivalente àqueles valores
declarados nos negócios realizados pelas partes).
Por outro lado, na eventualidade de o valor de algum dos
contratos superar a base calculada pelo próprio Fisco, conclui-se que em
observância ao princípio da congruência deverá prevalecer o valor do lançamento já
efetivado, ainda que reconhecido equívoco nas formalidades pertinentes ao
arbitramento.
Em caso similar, cujo vício envolveu a alíquota do IPTU (RE n.
602.347/MG), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte a tese segundo
a qual “declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária do
Imposto Predial Territorial Urbano no que se refere à fato gerador ocorrido
em período anterior ao advento da EC 29/2000, é devido o tributo calculado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela alíquota mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel
e a legislação municipal de instituição do tributo em vigor à época”
(Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2015,
Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-067 Divulg 11-04-2016
Public 12-04-2016) destaques não originais.
Para a conclusão considerei que no caso concreto simples
cálculos aritméticos são suficientes para se efetivar a cobrança na forma correta.
Ressalta-se que esta adequação não é equivalente a um novo lançamento,
explicitação feita para evitar discussões sobre o prazo decadencial.
Mais não era preciso dizer, devendo ser reformada em parte a r.
sentença proferida, a fim de consignar que a anulação é parcial, de modo a preservar-
se os lançamentos, com as providências necessárias para que a cobrança seja
adequada aos limites fixados nesse acórdão, devendo o Município restituir aos
autores o excesso apurado entre o valor utilizado para fins de base de cálculo e
aquele declarado nos instrumentos públicos e particulares de compra e venda
indicados (p. 59, 175, 241, 324, 339, 393, 425, 529, 583, 827, 863 e 901).
A restituição se limitaria aos excessos comprovadamente pagos
pelos autores, observada a prescrição quinquenal.
Quanto à atualização monetária do indébito, diante do que foi
decidido pelo C. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947
(Tema 810), a Fazenda Pública deverá observar o mesmo índice que impõe aos
devedores dos seus impostos, bem como considerar a Súmula 162 do STJ para o
termo inicial de incidência.
No que pertine aos juros moratórios, que somente são devidos
após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferidos na fase de
conhecimento do processo, observo que o C. STF, ao julgar a ADI 4.357,
reconheceu a inconstitucionalidade de sua vinculação aos índices da caderneta de
poupança em matéria tributária. Assim, em razão do mesmo princípio da isonomia
observado quando da fixação da atualização monetária, os juros devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora,
que, em regra, é de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local
em sentido diverso.
Quanto ao aspecto temporal, os juros de mora incidem desde o
trânsito em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do
crédito. Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até
o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do
STF). Por outro lado, oportunamente há que se observar que “Incidem os juros da
mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da
requisição ou do precatório” (Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do
STF, RE 579.431, sessão de 19/04/2017).
Por fim, vencidos parcialmente os autores em sede recursal, os
honorários eram fixados em 10% do proveito econômico obtido por cada uma das
partes, ou seja, os autores usarão como base de cálculo dos seus honorários a
diferença entre o que lhes foi exigido e o que foi reconhecido como devido,
enquanto a municipalidade considerará como base de cálculo dos seus honorários
(ou dos seus procuradores se houver lei local nesse sentido) os valores aqui
reconhecidos como devidos. As custas e as despesas processuais serão igualmente
distribuídas entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto vencido dava-se
provimento em parte ao recurso da Municipalidade, na forma explicitada.
Reexame necessário era provido na mesma extensão.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
11665F93
12
22
Declarações
de Votos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
118B2F9F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000676-97.2019.8.26.0281 e o código de confirmação da tabela acima.